Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701322-22.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Processo incluído na 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/05/2023 a 24/05/2023, para julgar o agravo interno interposto pela apelada-impetrante da decisão desta Relatoria de id. 42542706, que determinou a suspensão processual. O Distrito Federal, apelante-impetrado, apresenta petição para "informar a perda de objeto do recurso, diante da prolação de sentença na origem". Ao Distrito Federal, em 10 dias, já observada a dobra legal, para esclarecer a sua manifestação id. 46505259, pois o processo subiu ao Segundo Grau justamente para julgar a sua apelação (id. 35318468) interposta da r. sentença proferida em março/2022 (id. 35318462), que ora menciona. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora